Tribunal: TJSP
Processo: 2178983-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR. Pedido de tutela provisória recursal, em agravo de instrumento, indeferido. Averbação e registro da transferência e propriedade de 50% mais 1 ação do capital social da agravada Atvos Agroindustrial S.A. Presente a probabilidade do direito. No cumprimento da função registraria, a companhia deve se ater apenas a aspectos formais, não podendo se imiscuir no aspecto

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR. Pedido de tutela provisória recursal, em agravo de instrumento, indeferido. Averbação e registro da transferência e propriedade de 50% mais 1 ação do capital social da agravada Atvos Agroindustrial S.A. Presente a probabilidade do direito. No cumprimento da função registraria, a companhia deve se ater apenas a aspectos formais, não podendo se imiscuir no aspecto material e substantivo da validade ou não dos procedimentos de excussão das ações objeto do registro. Os inúmeros procedimentos judiciais e administrativo intentados pelas agravadas não foram capazes de invalidar ou tornar ineficazes os atos praticados concernentes à excussão da garantia fiduciária o que denota a plausibilidade do direito da agravante. Irreversibilidade da medida configurada seja na hipótese de concessão da tutela como na hipótese de sua não concessão, devendo prevalecer o exercício do direito 'mais provável' ou o 'melhor direito'. Periculum in mora consistente na atuação da agravada Atvos Investimentos como controladora de fato da companhia, quando o controle, segundo a agravante, não mais lhe pertence. Presentes os elementos para deferimento do pedido em sede liminar. Necessidade de caução nos termos §1o. do artigo 300 CPC, além de indisponibilidade das ações até apreciação pelo tribunal arbitral. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2178983-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante LSF10 BRAZIL U.S. HOLDINGS, LLC,, são agravados
ATVOS AGROINDUSTRIAL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ATVOS
AGROINDUSTRIAL INVESTIMENTOS S.A. . - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "O 3o
juiz, Des. Fortes Barbosa acompanhou a divergência nos exatos termos
do voto já declarado na sessão anterior. Na sequência o eminente
relator reviu a sua posição e aderiu ao voto do 2o juiz que, em razão
disso, fica designado como relator. Foi concedida a tutela provisória
para a transferência e registro de 50% mais uma ação do capital social
da agravada ATVOS Agroindustrial S/A para a agravante, gravada tal
transferência de indisponibilidade até ulterior decisão de tribunal
arbitral. V.U. Farão declarações de voto os Des. Alexandre Lazzarini e
Fortes Barbosa.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI,
vencedor, ALEXANDRE LAZZARINI, vencido E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
AZUMA NISHI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2178983-89.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: LSF10 BRAZIL U.S. HOLDINGS, LLC,
AGRAVADOS: ATVOS AGROINDUSTRIAL S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E ATVOS AGROINDUSTRIAL INVESTIMENTOS S.A. . - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO: NATIXIS CORPORATE AND INVESTIMENT BANKING
AMERICAS
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 10920
AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR. Pedido de
tutela provisória recursal, em agravo de instrumento,
indeferido. Averbação e registro da transferência e
propriedade de 50% mais 1 ação do capital social
da agravada Atvos Agroindustrial S.A. Presente a
probabilidade do direito. No cumprimento da
função registraria, a companhia deve se ater
apenas a aspectos formais, não podendo se imiscuir
no aspecto material e substantivo da validade ou
não dos procedimentos de excussão das ações
objeto do registro. Os inúmeros procedimentos
judiciais
e
administrativo
intentados
pelas
agravadas não foram capazes de invalidar ou
tornar ineficazes os atos praticados concernentes à
excussão da garantia fiduciária o que denota a
plausibilidade
do
direito
da
agravante.
Irreversibilidade da medida configurada seja na
hipótese de concessão da tutela como na hipótese
de sua não concessão, devendo prevalecer o
exercício do direito 'mais provável' ou o 'melhor
direito'. Periculum in mora consistente na atuação
da
agravada
Atvos
Investimentos
como
controladora de fato da companhia, quando o
controle, segundo a agravante, não mais lhe
pertence. Presentes os elementos para deferimento
do pedido em sede liminar. Necessidade de
caução nos termos §1o. do artigo 300 CPC, além de
indisponibilidade das ações até apreciação pelo
tribunal arbitral. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Trata-se de agravo interno interposto
contra a r. decisão proferida pelo eminente relator sorteado, Des. Alexandre
Lazzarini, pedindo vênia para transcrever trechos de seu minucioso relatório
para compor o presente relatório.
2.
A decisão de S. Exa., às pp. 1684/1689,
INDEFERIU, em agravo de instrumento, a liminar pleiteada, da forma como
transcrita a seguir:
“4) O art. 300 do Código de Processo Civil traz, em seu caput,
os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais
sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
resultado útil do processo. Todavia, a medida pleiteada não
pode ser deferida, tão somente pelo cumprimento dos
mesmos, devendo ser observada, ainda, a exigência do seu
§3o, qual seja, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
A probabilidade do direito da agravante, reconhecida pela
magistrada, já foi discutida nos autos dos diversos agravos de
instrumento envolvendo as garantias fiduciárias e o negócio
jurídico que se pretende registrar, razão pela qual a excussão
das ações da Atvos não será analisada na presente decisão.
A urgência da medida está intrinsecamente relacionada com
a irreversibilidade dos efeitos da mesma, sendo com ela
analisada.
Isso porque, do ponto de vista da agravante, que adquiriu as
ações que lhe garantem o controle acionário da Atvos Agro, a
demora na troca da administração da empresa poderia lhe
causar grande prejuízo, considerando a política adotada
pelos diretores nos últimos anos, que culminou na recuperação
judicial do grupo e prejuízos anuais bilionários. Pelo mesmo
motivo, os efeitos da decisão (indeferimento da tutela de
urgência) poderiam ser considerados irreversíveis.
Por outro lado, os atos praticados pela agravante não seriam
revertidos no caso de anulação da compra das ações pelo
tribunal arbitral, conforme fundamento da r. decisão. Este
posicionamento segue a essência do art. 300, §3o, do CPC,
que demonstra certo cuidado com o direito do réu ao
contraditório e à ampla defesa, o que não significa que o
autor terá seu direito afastado, mas apenas, postergado após
a oitiva da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importante mencionar, também, que a irreversibilidade não
diz respeito ao ato em si, mas aos efeitos gerados pelo
provimento que antecipa a tutela, ou seja, não se trata de
irreversibilidade
jurídica,
mas
fática.
O
principal
questionamento ao se analisar a aplicação do referido
dispositivo legal é: no caso de revogação da tutela, a
situação retornará ao status quo ante? No caso, preferiu o MM
Juízo manter a situação atual, pois a resposta a tal pergunta
seria negativa.
É certo que, em alguns casos, tanto o indeferimento, quanto o
deferimento da tutela, geram o sacrifício de uma das partes,
situação conhecida como 'irreversibilidade de mão dupla' ou
'recíproca irreversibilidade', ocasião em caberá ao magistrado
ponderar a melhor alternativa, aplicando o princípio da
razoabilidade.
Observa-se que os riscos foram analisados, optando-se pelo
menor deles, uma vez que a administração atual já é
conhecida e será conduzida por um plano de recuperação
judicial aprovado pelos credores. Uma alteração radical e
imediata dessa política poderia ensejar insegurança em todos
os envolvidos, conduzindo, inclusive, à decretação de quebra
das empresas do Grupo Atvos, o que não seria interessante
para credores, agravadas e agravante.
Não se pode olvidar que o negócio jurídico a ser debatido em
arbitragem foi revelado há poucos meses, não permitindo a
todos os envolvidos uma discussão e reflexão sobre todas as
implicações
de
tal
aquisição,
mostrando-se,
portanto,
precoce a alteração radical da administração da Atvos Agro.
Por fim, não há que se falar na conversão em perdas e danos,
uma vez que qualquer prejuízo pode ser convertido em
indenização, o que tornaria letra morta o disposto no art. 300,
§3o, do CPC.
Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada.
5) Dê-se ciência ao MM. Juiz de Direito, autorizando-se o
encaminhamento de cópia desta decisão, dispensada
expedição de ofício.
6) Intimem-se as agravadas e eventuais interessados para se
manifestarem.
7) Não obstante a desistência da agravada Atvos Inv do
processo de recuperação judicial, não se pode perder de
vista os possíveis efeitos da mudança do controle acionário
sobre as recuperandas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por essa razão, abra-se vista à d. Procuradoria Geral de
Justiça.
Int.
São Paulo, 31 de julho de 2020”
3.
Insurge-se
a
agravante
LSF10,
sustentando, em síntese, que o indeferimento da tutela foi mantido em razão
de supostos efeitos irreversíveis da conduta da agravante na gestão da Atvos
Agro. Todavia, a manutenção da agravada no controle do grupo lhe permite
praticar os mesmos atos de controle e gestão que a agravante.
Alega que a tutela antecipada pleiteada é
plenamente reversível, pois bastará cancelar o registro da transferência das
ações, ressaltando que o impedimento legal diz respeito à própria medida
pleiteada, não aos eventuais atos subsequentes.
Aduz, ainda, que responderá objetivamente
por qualquer dano resultante da sua conduta, embora não haja pretensão de
causar prejuízos à empresa. Por outro lado, as agravadas não possuem ativos
financeiros suficientes para indenizar a agravante.
Conforme seu entendimento, o indeferimento
da medida “está ferindo de morte o quanto disposto não apenas no caput do
art. 300, como também no art. 302 do mesmo Diploma Legal”.
Informa que os atos de gestão da Atvos Inv
estão dilapidando os bens da Atvos Agro, citando-se o pagamento de salários
milionários a dois diretores, autorizado pela assembleia prematuramente
convocada.
Por fim, afirma que deve prevalecer o
exercício do direito provável e, no caso, a agravante apresenta melhores
condições para a recuperação da Atvos Agro.
Pleiteia, a agravante, o pedido negado em
primeiro grau e confirmado em segundo grau em sede de liminar que
consiste na antecipação da tutela recursal, para que, in verbis:
i()
a agravada Atvos Agro seja intimada a realizar em 48
(quarenta e oito) horas, a averbação de registro da
transferência e propriedade de 50% (cinquenta por cento)
mais 1 (uma) ação do capital social da Agravada Atvos Agro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em favor da Agravante em seus livros sociais de (a) Registro de
Ações Nominativa e (b) Transferência de Ações Nominativas,
sob pena de multa diária em valor não inferior a R$1.000.000,00
(um milhão de reais);
ii()
ultrapassado o prazo acima sem que a Agravada Atvos Agro
tenha efetivado a averbação da transferência e propriedade
das ações e comprovado a providência nos autos, sem
prejuízo da multa de que trata o item anterior, como forma
alternativa de dar eficácia à ordem antecipatória, que seja
permitida a busca e apreensão de referidos livros, inclusive
com o auxílio de força policial, se necessário, para que neles a
Agravante possa ela própria efetuar os competentes registros
sob foco, munida que está dos poderes que foram outorgados
pelas Agravadas ao NATIXIS (fls. 381/390 dos autos de origem),
e que por este foram delegados à Agravante (fls. 579/582 dos
autos de origem), especificamente para a prática deste ato; e
iii()
na hipótese de a Agravada Atvos Agro não fornecer os livros
societários ou não ser possível sua visualização durante a
diligência de busca e apreensão, o que será prontamente
comunicado nos autos pela Agravante, requer-se que este eg.
Tribunal atribua à decisão de deferimento da liminar os
mesmos efeitos do registro da transferência e propriedade das
ações em favor da Agravante nos respectivos livros, servindo o
decisum como ofício, que poderá ser utilizado pela Agravante
perante terceiros e órgãos registrais como prova da
formalização de sua condição de acionista majoritária, titular
de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (uma) ação do capital
social da Agravada Atvos Agro, garantindo à Agravante,
dessa forma, o mesmo resultado prático equivalente ao do
cumprimento da obrigação pela Agravada Atvos Agro.
A manifestação da agravada será recebida
como contraminuta (pp. 25/29). No tocante às assembleias mencionadas pela
agravante, afirma que as mesmas estão relacionadas ao curso normal dos
negócios e correspondem a atos objeto de prática reiterada nos últimos anos,
não importando em qualquer prejuízo à agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
4.
O eminente Des. Alexandre Lazzarini
negou o pedido da LSF10 Brazil U.S. Holdings para que fosse concedida a
antecipação da tutela recursal, tal como também havia negado tutela de
urgência a D. Magistrada de primeiro grau, S. Exa. a Dra. Paula da Rocha e
Silva Formoso, que consiste na transferência imediata da titularidade das
ações de emissão da Atvos Agroindustrial S.A., em recuperação judicial, nos
livros societários.
5.
O presente caso trata de tutela de
urgência ou antecipação da tutela recursal, em que devem estar presentes a
probabilidade do direito (fumu boni Iuri) e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (urgência e propriedade da medida, no sentido de
perecimento do direito), nos termos do artigo 300 do CPC. No entanto, não
cabe a concessão da tutela de urgência se houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão, conforme prevê o § 3o. do citado artigo do CPC, que
foi a base da negativa da tutela, pelo e. desembargador relator, deixando S.
Exa. claro que a questão da plausibilidade do direito da agravante, que a
validade do negócio jurídico de compra e venda de ações não seria objeto
da presente cognição sumária.
Não cabe neste recurso analisar o mérito da
discussão sobre a validade e eficácia do negócio jurídico em questão, que é
objeto de procedimento arbitral já instaurado. Cabe, no entanto, avaliar se
caberia conceder o registro da transferência das ações solicitada pela
agravante, à luz da plausibilidade do seu direito. Impossível analisar a
propriedade e conveniência da transferência das ações, sem adentrar,
mesmo em cognição sumária, na análise da qualidade do direito da
agravante, a não ser que as outras condições previstas no artigo 300 do CPC
não estiverem preenchidas (periculum in mora e irreversibilidade da medida).
6.
A ação de origem é uma ordinária de
cumprimento de obrigação de fazer contra a agravada Atvos Agroindustrial
S.A., após duas emendas da inicial (anteriormente cautelar de busca e
apreensão dos livros de transferência e de registro de ações da companhia, e,
transferência de titularidade das ações da Atvos Agroindustrial S.A. nos livros
societários da companhia). A ação de origem não discute a validade e
eficácia do contrato de compra e venda das ações, mas discute a suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação da companhia de realizar o registro em seus livros societários em
decorrência do referido negócio jurídico. As dúvidas em relação à higidez da
transação de aquisição das ações, pela LSF10, estão sendo discutidas no
âmbito da arbitragem, e no âmbito de outros procedimentos judiciais
paralelos.
7.
Destaca-se
inicialmente
a
competência desta c. câmara especializada, por prevenção, diante do
julgamento do AI 2130635-40.2020.8.26.0000, que aprecia o indeferimento de
tutela de urgência formulado pela agravada com objetivo de suspender os
efeitos da venda do controle acionário do Grupo Atvos, para a agravante,
diante do pedido de instauração de arbitragem formulado em 5/05/2020.
Inicialmente o feito foi distribuído em 15/06/2020, à 2a. Câmara Reservada de
Direito Empresarial, sendo redistribuído, diante do reconhecimento da
prevenção desta 1a. Câmara Reservada, cujo pedido liminar foi indeferido
pelo Exmo. Sr. Relator Des. Alexandre Lazzarini, que objeto do presente agravo
interno.
8.
A companhia se recusa a efetivar a
transferência das ações, diante da alegação da existência de dúvida sobre a
titularidade e transferência das ações, cuja discussão está sendo discutida em
arbitragem, invocando o disposto na parte inicial do caput do artigo 103 1 da
LSA, segundo o qual “cabe à companhia verificar a regularidade das
transferências”.
As agravadas alegam que não houve a
consolidação da propriedade em nome da Natixis de modo que o credor
fiduciário, suposto vendedor das ações da Atvos Agroindustrial S.A., jamais
deteve a propriedade plena das ações, que seria requisito necessário para a
transferência para a agravante, não podendo a transferência para a
pretensa adquirente (agravante) ser automática, sendo necessária a
manifestação de vontade do credor fiduciário ou mesmo do devedor
1 Lei 6.4040/76. “Art. 103. Cabe à companhia verificar a regularidade das
transferências e da constituição de direitos ou ônus sobre os valores mobiliários de sua
emissão; nos casos dos artigos 27 e 34, essa atribuição compete, respectivamente, ao
agente emissor de certificados e à instituição financeira depositária das ações
escriturais.
Parágrafo único. As dúvidas suscitadas entre o acionista, ou qualquer interessado, e a
companhia, o agente emissor de certificados ou a instituição financeira depositária
das ações escriturais, a respeito das averbações ordenadas por esta Lei, ou sobre
anotações, lançamentos ou transferências de ações, partes beneficiárias, debêntures,
ou bônus de subscrição, nos livros de registro ou transferência, serão dirimidas pelo juiz
competente para solucionar as dúvidas levantadas pelos oficiais dos registros públicos,
excetuadas as questões atinentes à substância do direito”. (destaque não original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiduciante. Assim, a transferência diretamente à agravante fere o princípio da
continuidade registraria, devendo o registro nos livros societários da
companhia refletir, de forma perfeita, o encadeamento cronológico dos atos,
sob pena de comprometer a precisão e segurança.
9.
No que toca ao mérito do presente
agravo, analisaremos a questão da irreversibilidade da medida, prevista no §
3o. do artigo 300 do CPC, que é condição que inviabilizaria a concessão da
tutela de urgência.
O artigo 300 §3o. do CPC, de certo, ao vedar a
concessão da tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão, privilegiou a manutenção do status quo, devendo ser
verificado se eventual concessão da tutela de urgência tornará irreversível a
medida.
A D. Magistrada de primeiro grau, apesar de
reconhecer a plausibilidade do direito da agravante (fl. 1510), entendeu pela
irreversibilidade da medida, diante da troca de controle da companhia.
Evidente que a reversibilidade da medida objeto do presente agravo poderia
ser efetivada mediante anotação reversa nos livros; porém, entendeu S. Exa.
que, por se tratar de troca de controle, a irreversibilidade atinge os atos
praticados pela agravante quando do exercício do controle acionário, de
maneira que, caso haja a improcedência da demanda, os atos de gestão
poderão não ser revertidos (fls. 1511-1512). É o caso, por exemplo da
apresentação de alteração do plano de recuperação da companhia, que é
a medida que se anuncia como sendo de intenção da agravante. Apontou a
D. Magistrada a existência de procedimento arbitral a discutir a validade da
excussão da garantia que confere, ao agravante, a condição de acionista
controladora, além de procedimento administrativo junto ao CADE à época
pendente de decisão quanto à necessidade de anuência da autarquia em
relação à transação de aquisição de controle da companhia.
Já o eminente relator, Des. Alexandre Lazzarini
que indeferiu a antecipação de tutela recursal no agravo que discute a
decisão de primeiro grau, que negou a tutela de urgência, limitou-se a
analisar a questão da irreversibilidade da medida pretendida pela agravante,
a que alude o § 3o. do artigo 300 do CPC, deixando claro que a questão da
plausibilidade do direito da agravante não seria atacada naquela sede,
reconhecendo que fora “reconhecida pela magistrada de primeiro grau e já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi discutida nos autos dos diversos agravos de instrumento envolvendo as
garantias fiduciárias e o negócio jurídico que se pretende registrar.” (fl. 1.688).
Concluiu S. Exa. pela irreversibilidade da medida pretendida pela agravante
como fundamento para indeferimento da medida liminar pleiteada.
S. Exa., o Des. Alexandre Lazzarini, bem
apontou que a irreversibilidade da medida poderia ser invocada tanto pela
agravante como pelas agravadas.
Pela agravante, na medida em que, nas
palavras do ilustre desembargador, “adquiriu as ações que lhe garantem o
controle acionário da Atvos Agro, a demora na troca da administração da
empresa poderia lhe causar grande prejuízo, considerando a política adotada
pelos diretores nos últimos anos, que culminou na recuperação judicial do
grupo e prejuízos anuais bilionários.”
Por outro lado, a irreversibilidade poderia ser
invocada pelas agravadas, nas palavras do ilustre desembargador, porque
“os atos praticados pela agravante não seriam revertidos no caso de
anulação da compra das ações pelo tribunal arbitral, conforme fundamento
da r. decisão”, referindo-se à citada decisão da D. Magistrada de primeiro
grau. Ainda nas palavras do eminente relator: “... a irreversibilidade não diz
respeito ao ato em si, mas aos efeitos gerados pelo provimento que antecipa
a tutela, ou seja, não se trata de irreversibilidade jurídica, mas fática. (...) É
certo que, em alguns casos, tanto o indeferimento, quanto o deferimento da
tutela, geram o sacrifício de uma das partes, situação conhecida como
'irreversibilidade de mão dupla' ou 'recíproca irreversibilidade', ocasião em
que caberá ao magistrado ponderar a melhor alternativa, aplicando o
princípio da razoabilidade”. E concluiu S. Exa. pela negativa da liminar, diante
da ponderação dos riscos envolvidos, “optando-se pelo menor deles, uma vez
que a administração atual já é conhecida e será conduzida por um plano de
recuperação judicial aprovado pelos credores. Uma alteração radical e
imediata dessa política poderia ensejar insegurança em todos os envolvidos,
conduzindo, inclusive, à decretação de quebra das empresas do Grupo
Atvos, o que não seria interessante para credores, agravadas e agravante.”
Entendo,
todavia,
que
a
negativa
da
efetivação da transferência das ações para a agravante, que se consuma
mediante a averbação da consolidação da propriedade das ações pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Natixis e consequente compra e venda das mesmas nos livros da companhia,
estaria obstaculizando o exercício legítimo do controle acionário da Atvos
Agroindustrial S.A., pela agravante.
Reconhecida a irreversibilidade da medida
tanto para a agravante, no caso da não concessão da tutela de urgência,
quanto para as agravadas, no caso da sua concessão, entendo que deve
prevalecer a inegável situação jurídica e fática existente que confere à
agravante a condição de acionista detentora de 50% mais uma ação de
emissão da Atvos Agroindustrial S.A., aliado à questão da plausibilidade de seu
direito que comentarei mais adiante.
Ora, se existe irreversibilidade para ambos os
lados, esta deve pender em favor de quem detem a condição de acionista
da companhia, que é a agravante. O que pretende as agravadas em sede
de arbitragem é a declaração da invalidade do procedimento de excussão
da garantia, visando, consequentemente, a desconstituição do ato (compra
e venda das ações da companhia firmada por Natixis e LSF10). Enquanto não
definida esta questão, perante o juízo competente, entendo válida a
condição, da agravante, de acionista controladora.
Havendo irreversibilidade da medida, seja na
concessão ou na não concessão da medida liminar, a chancela jurisdicional
deverá pender para o que seria o melhor direito, devendo prevalecer o
exercício do direito provável.
A medida que o que se discute é a averbação
da condição de acionista, pela agravante, nos livros da companhia, nada
mais procura-se formalizar o direito que existe, pelo menos enquanto não se
desconstituir o negócio jurídico realizado. A não averbação da transferência
das ações para a agravante é um meio transverso de se evitar a formalização
de uma situação jurídica indiscutível da agravante, que é de acionista da
companhia de 50% do capital social mais uma ação.
Note-se que o que pretende a agravante é
simplesmente averbar a sua condição de acionista controladora nos livros da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada Atvos Agroindustrial S.A., sendo inegável esta sua condição por
meio da aquisição das ações, cuja desconstituição do ato está sendo
discutida em procedimento arbitral.
A eficácia da aquisição das ações da
companhia pela agravante independe de confirmação da transação, seja
pelo juízo arbitral ou pelo Judiciário. O que está ocorrendo na prática, ao a
agravada se recusar a averbar a transferência das ações nos livros da
companhia, é a indevida atuação da Atvos Agroindustrial S.A. violando as
obrigações contratualmente assumidas por ambas as agravadas no próprio
contrato de alienação fiduciária de ações que admitem como válido.
Ao discorrer sobre a irreversibilidade da tutela
provisória prevista no artigo 300, § 3o. CPC, assim se posiciona Luiz Guilherme
Marinoni,
Daniel
Mitidiero
e
Sérgio
Cruz
Arenhart,
no
sentido
do
prevalecimento do direito provável:
(...) tendo a técnica antecipatória o objetivo de combater o
perigo na demora capaz de produzir um ato ilícito ou um fato
danoso talvez irreparável ao direito provável, não há como
não admitir a concessão dessa tutela sob simples argumento
de que ela pode trazer um prejuízo irreversível ao direito
improvável o que é obviamente um contrassenso”2.

Assim, diferente do posicionamento do e.
relator sorteado quando da negativa da liminar pleiteada pela agravante, no
caso em que existe irreversibilidade para ambas as partes, não se deve
necessariamente manter a situação existente (status a quo), nem aquela que,
no julgamento de S.Exa., cause o dano menor, mas entendo dever prevalecer
o direito provável, ou o melhor direito, posição que se reafirma quando da
análise da probabilidade do direito, que me dedicarei mais adiante.
10.
Antes
disso,
farei
algumas
2 Código de Processo Civil Comentado. 4a. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
Livro Eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerações sobre a função registraria dos livros sociais.
Existe uma função registraria legalmente
atribuída às sociedades anônimas, no artigo 103 3 da LSA. Todas e cada uma
das diversas sociedades anônimas regularmente constituídas, sejam elas
abertas ou fechadas, exercem funções registrarias típicas e, portanto,
constituem um sistema de registro público não-estatal. Os livros destinados ao
registro e transferência de valores mobiliários são livros públicos em relação
aos quais a lei assegura a obtenção de certidão de seus assentamentos por
qualquer pessoa, ainda que não seja acionista ou titular de valores mobiliários,
desde que para tanto demonstre interesse legítimo e pague os custos do
serviço.
Segundo José Alexandre Tavares Guerreiro
“participam da natureza de registro de comércio em sentido amplo, de forma
a fazerem prova plena dos direitos em causa, com eficácia erga omnes. As
certidões respectivas equiparam-se, em seus efeitos jurídicos, àquelas
fornecidas pelo Registro Público, o que indica que os livros sociais
mencionados produzem fé pública quanto à veracidade de suas inscrições”4
Assim, a atividade registraria é atribuída a
particulares tendo os mesmos atributos de fé pública e de eficácia erga
omnes de seus assentamentos.
Estabelece, ainda, a lei que dúvidas entre o
acionista, ou qualquer interessado, e a companhia, serão dirimidas pelo juízo
competente para solucionar as dúvidas levantadas pelos oficiais dos registros
públicos (LSA, art. 103, par. ún.), ou seja, pelo Juiz de Vara de Registros
Públicos, sendo isso uma indicação do caráter público de seus registros. A
dúvida referida no citado dispositivo legal refere-se apenas aquela que
envolve aspectos formais dos atos registrários, e nunca às dúvidas atinentes à
substância do direito como, aliás, o legislador expressamente ressalvou na
parte final do par. único do art. 103 da LSA.
3 Art. 103. Cabe à companhia verificar a regularidade das transferências e da
constituição de direitos ou ônus sobre os valores mobiliários de sua emissão; nos casos
dos artigos 27 e 34, essa atribuição compete, respectivamente, ao agente emissor de
certificados e à instituição financeira depositária das ações escriturais.
Parágrafo único. As dúvidas suscitadas entre o acionista, ou qualquer interessado, e a
companhia, o agente emissor de certificados ou a instituição financeira depositária
das ações escriturais, a respeito das averbações ordenadas por esta Lei, ou sobre
anotações, lançamentos ou transferências de ações, partes beneficiárias, debêntures,
ou bônus de subscrição, nos livros de registro ou transferência, serão dirimidas pelo juiz
competente para solucionar as dúvidas levantadas pelos oficiais dos registros públicos,
excetuadas as questões atinentes à substância do direito.
4 JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO, A função registrária das sociedades anônimas,
cit., p. 145

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja, segundo Alfredo Sérgio Lazzareschi
Neto “a solução da dúvida restringe-se à análise dos documentos
apresentados à sociedade a fim de constatar se são eles juridicamente
suficientes ou não para o fim a que se destinam. As questões referentes à
substância do direito não são do juiz da Vara de Registros Públicos.” 5
É
preciso
bem
entender
o
papel
de
fiscalização que cabe à companhia na guarda e escrituração desses livros,
pois este papel em nada difere daquele atribuída a qualquer outro órgão de
registro público, pois, como visto, é um registro público feito por particulares. A
análise da companhia deve cingir à apreciação da regularidade formal dos
atos apresentados; nunca, porém, substancial, ou de mérito. Da mesma
forma, não compete às Juntas Comerciais senão o controle formal de
regularidade dos atos societários submetidos a registro, não podendo se
imiscuir em aspectos da substância dos negócios jurídicos retratados nos
instrumentos, mesmo porque não cabe a elas a tarefa de resolver conflitos de
interesses ou litígios. A Junta Comercial não tem competência de apreciar o
mérito de alterações contratuais, sendo-lhe vedado indagar das causas que
levaram a determinada alteração do contrato social que altera a titularidade
das quotas sociais.
Mais especificamente em relação à sua
função registraria ensina Fábio Konder Comparato:
“A competência da companhia, tal como a de qualquer
oficial de registro público, cinge-se ao exame formal dos
documentos que lhe são apresentados para inscrição; a um
exame, pois, da legitimação em sua aparência documental.
Não cabe à sociedade anônima emissora de ações
nominativas, como tampouco incumbe a um oficial de registro,
perquirir a verdadeira titularidade dos direitos, para além da
aparência documental, pois isso só se pode fazer afastando a
legitimação formal, isto é, destruindo a presunção legal, o que
constitui encargo, unicamente, do Poder Judiciário. (...). Dessa
distinção fundamental entre titularidade e legitimação decorrem também algumas regras básicas quanto à
transferência de valores mobiliários. Tem-se sublinhado, assim, o
caráter abstrato da transferência de ações, não só no sentido
de que a companhia emitente não tem legitimidade para
contestar a causa alienationis, como não tem nem mesmo
5 LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio, Lei das sociedades por ações anotada, vol. 1, 5a
ed. SP: Societatis, 2017, p. 271).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualidade para exigir uma declaração de causa”6
Assim, a agravante LSF 10, adquirente de
ações tem legítimo interesse em ver registrados os atos societários nos livros
sociais, sendo indevida a resistência da agravada, Atvos Agroindustrial S.A.,
em proceder ao referido registro, sendo que corretamente a agravante
recorre ao Poder Judiciário, não baseado na parte final do parágrafo único
do artigo 103 da LSA, que é o processo administrativo de dúvida, mas sim na
medida judicial para compelir a companhia a proceder os registros
apropriados, como o faz a agravante por meio da presente ação, sendo
cabível o que for necessário para a efetivação da averbação da
transferência das ações, inclusive a busca e apreensão dos livros para a
execução desses atos por procuradores devidamente empoderados. Ainda,
segundo o Prof. Carvalhosa “caso a companhia ou a instituição custodiante
recusem sem justo motivo a lavratura de termo e lançamento a que estão
obrigadas ou protelem injustificadamente essa providência, cabe ao
interessado propor ação cominatória, sem embargo do pedido de reparação
por perdas e danos”7.
Assim, existe plausibilidade do direito da
agravante a justificar a concessão da tutela de urgência, pois não cabe à
companhia a recusa da apresentação dos livros de registro de ações
nominativas e de transferência de ações nominativas para que se promova a
averbação da transferência das ações de titularidade da agravante. Não há
qualquer motivo idôneo a obstar a formalização do registro da transferência
das ações representativas do controle da Atvos Agroindustrial para a LSF10.
Descabida a alegação das agravadas de que
o pleito da agravante feriria o principio da continuidade registraria, na medida
em que ela detem documentação que comprova a consolidação de
propriedade das ações em nome da Natixis e a transferência desta para a
agravante, devidamente assinadas, dada a outorga de procurações
conferidas pelas agravadas à Natixis e a possibilidade de cessão de tais
procurações para terceiros, no âmbito da excussão da garantia fiduciária
representada pela alienação das ações .
11.
No que toca ao periculum in mora,
6 FÁBIO KONDER COMPARATO, As ações de sociedade anônima como valores
mobiliários natureza e efeitos do registro acionário, cit., pp. 21 e 24.
7 MODESTO CARVALHOSA, Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, v. 1, 6a ed. SP:
Saraiva, 2011, p. 425

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
este reside na atuação da agravada Atvos Investimentos (Grupo Odebrecht)
como controladora de fato da companhia, quando o controle, segundo a
LSF10, não mais lhe pertence. A agravante alega a prática ilegítima pela
Atvos Investimentos, não mais controladora da companhia, de atos relevantes
de oneração e comprometimento patrimonial na Atvos Agroindustrial, de
desligamento de funcionários da Atvos Agroindustrial e, de aumento para
R$32 milhões do limite de remuneração dos administradores da companhia,
que se encontra em recuperação judicial e possibilidade de tomada de
empréstimos de altíssimo valor mediante a alienação de ativos da Atvos
Agroindustrial.
12.
No tocante à plausibilidade do direito
para a efetivação do registro da transferência das ações nos livros da
companhia, primeiramente deve-se invocar o papel da companhia, na
execução da função registraria que deve se ater a aspectos formais, não
podendo se imiscuir no aspecto material e substantivo da validade ou não dos
procedimentos de excussão das ações objeto do registro.
Quanto à validade do procedimento de
excussão da garantia fiduciária, que é objeto de discussão em procedimento
arbitral, relevante o fato de que as várias discussões judiciais e administrativas
havidas sobre o tema denotam, por si só, a plausibilidade do direito da
agravante. Em nenhum dos procedimentos judiciais e administrativo as
agravadas obtiveram êxito, ainda que em sede de liminar, em invalidar ou
tornar ineficazes os atos praticados concernentes à excussão da garantia
fiduciária e à transferência das ações para a agravante e a sua titularidade
das ações da companhia.
Destacam

se
(i.)
a
Tutela
Cautelar
Antecedente n.o 1039147-12.2020.8.26.0100, ajuizada perante a 2a Vara
Empresarial do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo; (ii.) o pedido de
tutela provisória veiculado no Agravo de Instrumento n.o
2130635-40.2020.826.0000, indeferido pelo Exmo. Desembargador Alexandre
Lazzarini; (iii.) a Tutela Cautelar Antecedente n.o 1033372-39.2020.4.01.3400,
ajuizada perante a 4a Vara Federal da Seção Judicial do Distrito Federal. Até
mesmo na seara concorrencial, em decisão transitada em julgado proferida
pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência ("CADE"), foi
aprovada a venda do controle da Atvos Agroindustrial pelo Natixis em favor
da LSF10.
Assim, pronunciou, ainda, a D. Magistrada de
primeiro grau, reconhecendo a plausibilidade do direito da agravante quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à titularidade das ações da companhia:
“Com o inadimplemento contratual, a credora NATIXIS poderia
dispor livremente das ações que lhe pertenciam, pelo que celebrou
com a requerente LSF10 BRAZIL U.S. HOLDINGS, LLC um contrato de
compra e venda de ações, pelo qual a requerente adquiriu as
ações objeto da garantia fiduciária, qual seja, 50% + 1 ação do
capital social da requerida ATVOS AGROINDUSTRIAL S.A. (fls.
67/218), garantindo-lhe a atual condição de acionista controladora
da requerida. (..) Assim, colima a requerente o mero cumprimento
do contrato, por meio do registro da aquisição de 50% mais 1 do
capital social da Requerida em seus livros de Registro de Ações
Nominativas e de transferência de Ações Nominativas”.
Também relevantes as decisões desta corte
em 20198, em que se decidiu que as ações da companhia não se sujeitavam
ao procedimento de recuperação judicial e que a excussão da garantia
fiduciária poderia ocorrer mesmo no período de stay, vez que se reconheceu
a não essencialidade de tal ativo, para fins do disposto §3o, do art. 49, da Lei
11.101/2005. Consequentemente, a Natixis, assim como outros credores, foi
autorizada a excutir as ações alienadas fiduciariamente, agindo em benefício
das partes garantidas.
13.
Relevante ressaltar a responsabilidade
da agravante se concedida a tutela de urgência. Prevê o artigo 3029 do CPC,
o dever de responder por prejuízo que a efetivação da tutela de urgência
causar à parte adversa, caso a medida vier a perder a eficácia. Ensina
Nelson Nery ao comentar o § 3o. do artigo 302 do CPC que; “Quando houver
irreversibilidade de direito, ou seja, quando puder resolver-se em perdas e
8 Agravos de instrumento no: 2150071-19.2019.8.26.0000, no: 2149918-83.2019.8.26.0000 e
no2147641-94.2019.8.26.0000.
9 CPC- “Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte
responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte
adversa, se:
I - a sentença lhe for desfavorável;
II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios
necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;
III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;
IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.
Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido
concedida, sempre que possível.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos, a medida pode, em tese, ser concedida”. 10
Assim, ainda que no exercício legítimo de sua
posição de acionista controladora da companhia, caso a tutela de urgência
vier a ser cassada, a agravante responderá objetivamente por qualquer dano
que vier a ser causado às agravadas em decorrência do exercício de seus
poderes de acionista controladora da companhia, devendo a indenização
ser liquidada nos autos da própria ação, nos termos do parágrafo único do
artigo 302 CPC.
Desta forma, a concessão da tutela de
urgência não faz letra morta ao disposto no § 3o. do artigo 300 CPC, na
medida em que, se concedida a tutela que posteriormente for cassada, e daí
decorrerem consequências irreversíveis, responderá a agravante por perdas e
danos. Por outro lado, a irreversibilidade por conta da manutenção da
situação presente, de não permitir à agravante o exercício da condição de
acionista da companhia, que tem o fumus boni iure, não autoriza a agravante
a invocar a indenização objetiva prevista no artigo 302 CPC, vez que a tutela
de urgência não teria sido a ela conferida. Por outro lado, a agravada Atvos
Investimentos, que não possui mais o controle da Atvos Agroindustrial S.A., ao
manter-se de forma ilegítima no controle da companhia não se sujeita à
responsabilidade objetiva, além do que encontra-se em situação financeira
delicada, provavelmente incapaz de eventual ressarcimento perante a
agravante, o que corrobora com a concessão da tutela.
14.
Desta
forma,
respeitado
o
entendimento do eminente relator sorteado ao apreciar o pedido liminar,
entendo pela concessão da tutela provisória recursal nos exatos termos
pleiteados pela agravante, de forma a tornar efetiva a transferência de 50%
mais uma ação do capital social da agravada Atvos Agroindustrial S.A. em
favor da agravante, condicionada à apresentação de caução, conforme
prevê o § 1o. do artigo 300 CPC, representada pela totalidade dos créditos de
sua coligada, TERRA NOVA BIO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, cujo administrador é PLANNER TRUSTEE
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (cujo crédito na lista
de credores é apontado em nome do administrador), junto à agravada Atvos
Agroindustrial S.A. (aprox. USD 300MM de créditos concursais) e da totalidade
das ações detidas pela agravante na Atvos Agroindustrial S.A. (aprox. USD
5MM), além de uma garantia real ou fidejussória no valor de R$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de reais).
10 Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 4a. Ed. São Paulo:
Thompson Reuters Brasil, 2019, Livro eletrônico).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15.
Além da oneração das mencionadas
ações de controle da Atvos Industrial S.A., por conta da caução mencionada
no item anterior, deverão permanecer as ditas ações gravadas por
indisponibilidade até que o tribunal arbitral venha a eventualmente dispor a
respeito, em ulterior decisão, devendo ser objeto de anotação nos livros
competentes da agravada, Ativos Agroindustrial S.A.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24938
Agravo Interno Cível no 2178983-89.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Lsf10 Brazil U.s. Holdings, Llc,
Agravados: Atvos Agroindustrial S/A - Em Recuperação Judicial e Atvos
Agroindustrial Investimentos S.a. . - Em Recuperação Judicial
Interessado: Natixis Corporate and Investiment Banking Americas
DECLARAÇÃO DE VOTO
Relator Sorteado
I) Fiz a proposição, como relator sorteado, de negativa de
provimento do presente agravo interno, interposto contra decisão monocrática que
indeferiu a liminar pleiteada (fls. 1684/1689, pois, no meu entender, impunha-se o
julgamento do agravo de instrumento, com a superação do momento de manifestações
dos interessados e do Ministério Público, bem como o julgamento conjunto com outro
agravo de instrumento (A.I. n. 2130635-40.2020.8.26.0000).
I.1) Nesse outro agravo de instrumento as empresas ATVOS
AGROINDUSTRIAL S.A e ATVOS INVESTIMENTOS S.A postulam, em sede de
medida cautelar antecedente de arbitragem, a suspensão eficácia do contrato (sob o
fundamento de sua invalidade) que ampara a pretensão da LSF10 BRAZIL U.S.
HOLDINGS, LLC no presente recurso interno.
II) Entretanto, concluiu-se o julgamento do presente agravo
interno depois do julgamento do A.I. n. 2130635-40.2020.8.26.0000, embora na mesma
data e logo após, onde se teve a oportunidade, de superar as fases de manifestações,
inclusive com as sustentações orais das partes litigantes.
E a conclusão do referido agravo de instrumento viabiliza a
solução que foi proposta pelo Exmo. Sr. 2o Juiz, Desembargador Azuma Nishi, já que
afastou a pretensão de suspensão cautelar dos efeitos do contrato celebrado entre a
LSF10 e a Natixis, New York Branch.
Eis a ementa do v. acórdão do A.I. n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2130635-40.2020.8.26.0000:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE DE ARBITRAGEM. ALIENAÇÃO DAS AÇÕES
DA
'ATVOS
AGROINDUSTRIAL'
OFERECIDAS
COMO
GARANTIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA EM PRIMEIRO
GRAU.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE EXCUSSÃO.
ESSENCIALIDADE AFASTADA POR ESTA C. CÂMARA EM
RECURSOS INTERPOSTOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
'ATVOS
INVESTIMENTOS',
QUE,
POSTERIORMENTE,
DESISTIU DA SUA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROCURAÇÃO OUTORGADA AO CREDOR, COM AMPLOS
PODERES PARA NEGOCIAR AS AÇÕES. INVALIDADE DO
DOCUMENTO QUE DEVERÁ SER DECIDIDA PELO JUÍZO
ARBITRAL.
O FATO DE PARTE DO GRUPO ESTAR EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL NÃO IMPEDE, EM TESE, A ALTERAÇÃO DO
QUADRO SOCIETÁRIO E DO CONTROLE ACIONÁRIO.
PACTO COMISSÓRIO E MARCIANO. AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES REALIZADA POR TERCEIRO ISENTO.
INDEFERIMENTO DA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
DE ARBITRAGEM, MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
ENSEJADORES DA MEDIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO”.
IV) Portanto, superadas as circunstância que a meu ver
justificavam o não provimento do agravo interno, não há motivos para deixar de
acompanhar os fundamentos e conclusão propostos pelo Exmo. Sr. Desembargador
Azuma Nishi, que ficou como relator designado para o acórdão.
V) Com esses esclarecimentos, também dou provimento ao
agravo regimental.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator sorteado
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2178983-89.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Lsf10 Brazil U.s. Holdings, Llc,
Agravados: Atvos Agroindustrial S/A - Em Recuperação Judicial e Atvos
Agroindustrial Investimentos S.a. . - Em Recuperação Judicial
Interessado: Natixis Corporate and Investiment Banking Americas
Voto no 16778
Declaração de Voto
A solução das questões postas no presente
recurso
passa,
necessariamente,
pela
interpretação do artigo 103 da Lei 6.404/1976 e
pela verificação da pertinência da recusa ao
registro da trânsferência da propriedade das
ações nominativas enfocadas.
Em consonância com a tradição brasileira,
fundada nos artigos 23 do Decreto 434/1891 e 27
do Decreto Lei 2.627/1940, a lei vigente manteve,
como forma exclusiva de transmissão da propriedade destes títulos de participação
societária, a transferência real, que é efetuada
por um ato de registro, lavrado um termo de
transferência junto a livro específico, mantido
pela própria companhia, de maneira que, sem a
inscrição, o negócio jurídico translativo não se
completa e não produz efeitos frente à sociedade
e terceiros, podendo qualquer pessoa solicitar
certidões dos assentamentos, mesmo sem motivar o
pedido (Spencer Vampré, Tratado Elementar de
Direito Comercial, Briguiet, São Paulo, 1922,
Vol.II, pp.155-6; Trajano de Miranda Valverde,
Sociedades por Ações, 2a ed, Forense, Rio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Janeiro, 1959, Vol. I, pp.203-5; Fran Martins,
Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 2a ed,
Forense,
Rio
de
Janeiro,
1982,
Vol.
1o,
pp.580-1).
Ressaltada sua função instrumental, o ato
de registro ostenta caráter constitutivo e causal, fazendo presumir a propriedade dos
títulos, bem como remetendo a uma atuação da
administração da companhia, que é investida dos
atributos
conferidos
a
qualquer
oficial
de
registro, operando um exame formal dos documentos
apresentados para dar suporte à inscrição, sem
que
lhe
caiba
questionar
e
perquirir
“a
verdadeira titularidade dos direitos, para além
da aparência documental” (Fábio Konder Comparato,
Novos Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial,
Forense, Rio de Janeiro, 1981, pp.20-1), de
maneira que, “em se tratando de questão relativa
à substância do direito, competente será o juiz
comum, ao qual as partes devem-se dirigir por ser
assunto geral, que deverá ser apreciado sob o
aspecto meramente jurídico” (Luiz Gastão Paes de
Barros Leães, Comentários à Lei das Sociedades
Anônimas, Saraiva, São Paulo, 1980, p.194).
É realizado uma exame de qualificação
registral, por via do qual é verificada a
regularidade
exterior
do
título
causal
apresentado e sua compatibilidade com o conteúdo
dos atos de registro anteriores, havendo de ser
analisada a presença de uma forma compatível com
o
ato
requerido,
a
identidade
das
partes
envolvidas, a manutenação da estrita continuidade
dos assentamentos, a plena delimitação quantitativa e a disponibilidade das ações negociadas, a regularidade de eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representações e, se o caso, a aprovação de
autoridade.
Não há uma análise material e voltada
para a vícios atinentes à causa, ou seja, para o
negócio
jurídico
antecedente.
O
exame
é
exclusivamente formal.
Os critérios de qualificação são sempre
ditados pela legalidade estrita, sem que o
conteúdo do título causal possa ser impugnado
pela própria administração da companhia, que deve
atuar à semelhança do que ocorre na jurisdição
voluntária,
sendo
impertinente
a
indagação
atinente ao preço praticado e à finalidade
econômica do ato. Só vícios aparentes e que
ostentem manifestas nulidades (de pleno direito)
podem
ter
seu
registro
obstado,
sem
a
possibilidade de serem investigadas hipóteses de
anulabilidade, fundadas em “vício invisível ou
subjetivo” (Pontes de Miranda, Tratado de Direito
Privado,
atual.
Vilson
Rodrigues
Alves,
Bookseller, Campinas, 2001, Tomo XI, pp.327-8;
Jose Manuel Garcia Garcia, Derecho Inmobiliario
Registral o Hipotecario, Civitas, Madrid, 1988,
Tomo I, pp.409 e 465).
Fixados
estes
parâmetros,
é
preciso
conjugar o já decidido em recurso anterior (AI
2150075-56.2019.8.26.0000),
o
conteúdo
do
contrato a partir do qual foi instituída a
propriedade fiduciária das ações e o título
causal apresentado para qualificação.
No referido julgamento anterior, foram
apreciadas questões atinentes à essencialidade
das
ações
nominativas
enfocadas
diante
da
recuperação judicial em curso, negada a presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste predicado e acentuada a subsistência da
eficácia plena da alienação fiduciária promovida
a partir das contratações realizadas em 24 de
abril de 2017 e 28 de junho de 2018, destacada a
extraconcursalidade do crédito garantido, nos
termos do artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005.
Soma-se, também, que, além do artigo 66-B
da Lei 4.728/1965 prever serem autoliquidável ou
auto-executável a garantia fiduciária instituída,
o último instrumento contratual elaborado, em sua
Cláusula 8.1, é expresso e utiliza as expressões
“independentemente de notificação prévia” e “nos
preços e nos termos e condições que julgar
apropriado”, tendo sido, inclusive, a partir da
Cláusula 8.3, outorgado um mandato em causa
própria, conferidos poderes de representação irrevogáveis voltados para a consolidação e transferência da propriedade das ações
nominativas, com abatimento do preço junto à
dívida pendente.
O inadimplemento é inconteste, a dívida
garantida não foi paga e a devedora fiduciante
(Atvos
Agroindustrial
Investimentos
S/A)
foi
notificada, sem se prontificar à promoção da
purgação da mora, que foi, sem a menor dúvida,
consolidada, seguindo-se a venda das ações para o
recorrente (Natixis New York Branch), sem que
tenha sido, quanto à documentação apresentada,
indicado vício formal algum, a qual indica o
cumprimento do procedimento previsto nas regras
negociais derivadas da contratação.
A recusa do registro, como consequência,
só pode ser tida como despida de fundamentação
adequada, acentuado o fato de que a própria
companhia (Atvos Agroindustrial S/A) compareceu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como interveniente anuente, no instrumento por
via do qual foi prevista a instituição da
propriedade fiduciária, tendo ciência prévia e
integral de todos os detalhes da contratação em
pauta.
Quanto
ao
requisito
da
urgência,
apreciados os fatos a partir do disposto nos
artigos 300 e 995, parágrafo único do CPC de
2015, é preciso ter em conta o aprofundamento do
litígio com o decurso do tempo e a possibilidade
do
resguardo
da
reversibilidade
da
medida
postulada, desde que estabelecida a provisória
indisponibilidade das ações conferidas à recorrente até a apreciação do litígio em
tribunal arbitral a ser constituído.
Não
creio
seja
possível,
apesar
do
momento processual atual, mesmo considerada a
solicitação de uma medida de apoio à instauração
de
futura
arbitragem,
deixar
de
lado
a
irregularidade da atuação da administração da
companhia, a qual me parece clara, realizado um
exame de qualificação impróprio e que sustenta
interesses privados descolados dos critérios de
legalidade estrita, em detrimento do contratado.
O decurso do tempo aprofunda os efeitos
desta recusa indevida e impõe o risco de serem
consumados atos tendentes a que seja gerada uma
reversibilidade
muito
difícil,
pressupondo
o
acúmulo de danos em desfavor da adquirente das
ações, justificando seja assegurada a conclusão
da transferência da propriedade das ações.
Consigna-se,
por
fim,
diante
de
comunicação enviada pelo Senado Federal, não
competir a este órgão do Poder Judiciário emitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer espécie de cogitação sobre atos de
competência legislativa ou executiva, realçada o
fato de que a matéria atinente à aquisição de
imóveis por estrangeiro não é objeto do litígio,
sendo as ações bens móveis, não atingidos pela
incidência da Lei 5.709/1971.
Pelo meu voto, por isso, também ressaltada minha adesão à necessidade da
exigência de caução prevista no voto proferido
pelo Desembargador Azuma Nishi, é dado provimento
a este agravo.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO AZUMA NISHI
115D0664
20
21
Declarações
de Votos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
1373891A
22
27
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
1376991C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2178983-89.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.